Tribunal: TJES
Processo: 5012316-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012316-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
RECORRIDO: CLEONICE TEIXEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM IMÓVEL DA IMOBILIÁRIA UNIVERSAL, SITUADA NO BAIRRO RIO MARINHO EM CARIACICA HÁ 15 (QUINZE) ANOS. ALEGA QUE, SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES A COMPRA E VENDA FOI CANCELADA E O TERRENO DEVOLVIDO PARA O REQUERIDO. BUSCOU CONTRATAR O CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO LOGROU ÊXITO POIS SEU NOME ESTÁ NEGATIVADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA COM UM DÉBITO DE R$ 617,65 (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). TRATA-SE DE DÉBITO DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MESMO TERRENO. ESCLARECE QUE O TERRENO FOI REPASSADO PARA TERCEIRO SEM OS DEVIDOS CUIDADOS QUANTO A ESTE IMPOSTO. ADUZ QUE ESTE FATO VEM TRAZENDO CONSEQUÊNCIAS AO SEU PATRIMÔNIO IDEAL, PORQUANTO BUSCOU A PREFEITURA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA E A PREFEITURA ARREMETEU À IMOBILIÁRIA. EM SÍNTESE, ROGA POR INDENIZAÇÃO DE CUNHO COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E QUE SEJA DETERMINADA À REQUERIDA QUE PROCEDA COM A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO LOTE JUNTO AO MUNICÍPIO PARA O TERCEIRO QUE COMPROU O IMÓVEL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência,condeno a requerida no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data. Quanto a retirada do nome da requerente dos órgãos de constrição de crédito, esta deverá buscar seus direitos em face do município, já que este juízo é incompetente para sindicar demandas em face do Poder Público. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
(3). RECURSO DA REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE ADUZ ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUMENTANDO QUE A SITUAÇÃO NARRADA PELA RECORRIDA RESULTA DE UM EQUÍVOCO INTERNO DA MUNICIPALIDADE, SEM REFLETIR QUALQUER RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. ASSIM, PUGNA PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CASO SEJA MANTIDA A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE OS VALORES SEJAM REDUZIDOS PARA VALOR COMPATÍVEL E PROPORCIONAL, CORRIGIDOS PELA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, PELA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE OS SUPOSTOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA SÃO ENSEJOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA CONSTITUÍDAS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, ORIUNDA DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOGO, A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL. ASSIM, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR AVENTADA.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR A QUEM INCUMBE O ÔNUS DE INFORMAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL NO TOCANTE ÀS ALTERAÇÕES CADASTRAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA RECORRIDA JUNTO A IMOBILIÁRIA RECORRENTE EM TEMPOS PRETÉRITOS, E QUE POSTERIORMENTE FORA DEVOLVIDO À RÉ, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS SUPORTADAS PELA DEMANDANTE, QUE PREFERIU CANCELAR O NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA AVENÇADO. POIS BEM. EM TERMOS GENÉRICOS, EM SEU ART. 150, O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CARIACICA/ES (LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2009) DEFINE COMO SUJEITO PASSIVO DO IPTU O “[...] proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título”. NESSA ESTEIRA, EM SEUS ARTS. 163 E 164, A LC Nº 27/2009 DEFINE A RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO EM EFETIVAR A INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, VEJAMOS: “Art. 163. Com o objetivo de efetivar a inscrição no Cadastro Imobiliário do Município,
fica o sujeito passivo obrigado a comparecer ao setor responsável
, munido do título de propriedade ou do compromisso de compra e venda,
para as necessárias anotações
. Parágrafo Único - A inscrição deverá ser efetuada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da escritura definitiva ou da promessa de compra e venda do imóvel”. “Art. 164.
Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário
, no prazo de 60 (sessenta) dias,
todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar
a base de cálculo e
a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária
”. NESTE SENTIDO, ANTE A RESTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA A IMOBILIÁRIA, ESTA PASSOU A FIGURAR NOVAMENTE COMO SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL PELO ADIMPLEMENTO DO IPTU. OCORRE QUE, A MESMA QUEDOU-SE INERTE QUANTO À COMUNICAÇÃO PERANTE A PREFEITURA DE CARIACICA ACERCA DO DISTRATO CONTRATUAL QUE ENSEJOU NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA, ISTO É, NÃO INFORMOU AO FISCO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. A PROPÓSITO INSTA TRAZER À BAILA O ART. 170 DA SUPRAMENCIONADA LEGISLAÇÃO LOCAL: “Art. 170
Os responsáveis por loteamento ou incorporação imobiliária ficam obrigados a fornecer a Secretaria de Finanças
, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do primeiro dia do mês subseqüente à comercialização,
relação dos lotes, nome e endereço dos compradores, acompanhada das cópias dos respectivos documentos que comprovem a transação, a fim de ser feita a anotação no cadastro imobiliário
.” (GRIFOS NOSSOS). FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, TENHO QUE RESTOU INCONTROVERSA A INCUMBÊNCIA DA RECORRENTE EM COMUNICAR A MUNICIPALIDADE A TITULARIDADE DOS NOVOS CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS RELATIVOS AO LOTE EM QUESTÃO - QUE FORA DESMEMBRADO EM TRÊS NOVOS LOTES -, E A SUA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PARA COM O DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA REQUERIDA. SEM MAIORES DELONGAS, NÃO OBSTANTE TENHA O MUNICÍPIO DE CARIACICA NEGATIVADO O NOME DA RECORRIDA, TAL FATO SÓ OCORREU EM RAZÃO DA DESÍDIA DA IMOBILIÁRIA PARA COM SUAS OBRIGAÇÕES ENQUANTO DETENTORA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM COMENTO. LOGO, PRESENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, AO MEU ALVITRE É DEVIDA A REPARAÇÃO MORAL INTENTADA PELA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NA PREFEITURA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.